Tribunal: TJSP
Processo: 9003146-76.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Preliminares. Prescrição não operada. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal. Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve regressão.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Preliminares. Prescrição não operada. Entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal. Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que não houve regressão. Mérito. Reeducando que, sem autorização, foi encontrado em cela distinta daquela que lhe foi designada. Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, aliados à confissão do sindicado. Absolvição inviável. Desclassificação, todavia, para falta disciplinar de natureza leve que se impõe. Artigo 44, inciso V, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003146-76.2019.8.26.0050, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante
MARTISALEM DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AS
PRELIMINARES e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
desclassificar a conduta imputada ao sentenciado MARTISALEM DA SILVA
JUNIOR (matrícula SAP no 715.657-3) para a rubrica de natureza leve, prevista no
artigo 44, inciso V, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo (SAP-144/2010), extirpando os efeitos decorrentes do reconhecimento de
falta grave, e DETERMINARAM a retificação da anotação em seu prontuário.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
2
Voto no: 27584
Agravo no: 9003146-76.2019.8.26.0050
Comarca: Casa Branca
Agravante: Martisalem da Silva Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de
natureza grave. Artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84. Recurso
defensivo. Preliminares. Prescrição não operada. Entendimento
dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal pela
aplicação analógica do artigo 114, inciso I, do Código Penal.
Nulidade por falta de oitiva judicial. Inocorrência. Hipótese em que
não houve regressão. Mérito. Reeducando que, sem autorização, foi
encontrado em cela distinta daquela que lhe foi designada.
Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária,
aliados
à
confissão
do
sindicado.
Absolvição
inviável.
Desclassificação, todavia, para falta disciplinar de natureza leve que
se impõe. Artigo 44, inciso V, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
MARTISALEM DA SILVA JUNIOR contra a r. decisão (fls. 39/45) que
homologou os efeitos da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi
atribuída em sindicância instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
3
de Piracicaba/SP.
Argui a ilustre Defensoria Pública, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição da presente falta, bem como nulidade por falta de
oitiva judicial. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta e,
subsidiariamente, pela desclassificação para infração de natureza leve.
Insurge-se, ainda, contra a perda de dias remidos, que deve ser limitada ao
mínimo legal (fls. 62/67).
Oferecida contraminuta (fls. 70/78), e mantida a r.
decisão (fl. 79), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 168/172).
É o relatório.
De início, não há que se declarar extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva relativa à falta disciplinar.
Reiteradas vezes decidi no sentido de se aplicar, à míngua
de previsão específica na Lei no 7.210/84, o menor interregno previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que foi ampliado, com a alteração
dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, para 3 (três) anos,
acompanhando a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Contudo, reverenciando especialmente o princípio da
colegialidade e atento às finalidades da execução da pena, que requer
agilidade na apreciação de seus incidentes, inclusive dos administrativos,
como o Procedimento Disciplinar Apuratório, passo a comungar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
4
entendimento dominante desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal para
aplicar, em matéria de execução penal, o menor prazo previsto no Código
Penal, 2 (dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, mais benéfico ao
reeducando.
Nesse sentido, confira-se os precedentes:
Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave.
Prescrição. Ocorrência. Decurso de lapso superior a
dois anos entre a data da infração e a prolação da
decisão judicial. Consideração do menor lapso previsto
no Código Penal. Aplicação do art. 114 do CP. Biênio
prescricional. Decurso do lapso previsto. Prescrição
reconhecida. Prejudicada a apreciação das demais teses
defensivas. Extinção da punibilidade e exclusão dos
efeitos decorrentes da anotação da falta grave imputada
ao
agravante
(Agravo
de
Execução
Penal
7000192-47.2017.8.26.0637; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso
ministerial. Insurgência contra a decisão que deixou de
reconhecer a falta disciplinar de natureza grave
consistente em desobediência à ordem recebida. Lapso
temporal superior a 02 anos decorrido desde a suposta
prática da falta grave. Aplicação analógica do artigo
114, inciso I, do Código Penal. Prescrição reconhecida
de ofício. Prejudicada a análise do mérito (Agravo de
Execução Penal 9000184-71.2018.8.26.0032; Relator
Desembargador LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a
Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
Agravo em execução. Falta disciplinar. Prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
5
Aplicação analógica do Estatuto dos Servidores da
União. Prazo de 180 dias. Ocorrência. Reservado
entendimento particular nesse sentido, a Colenda
Câmara entende deva a prescrição respeitar o prazo
mínimo previsto no Código Penal, qual seja, 2 anos. No
caso em tela, transcorreu lapso temporal superior a 27
meses, estando prescrita a falta independentemente do
prazo adotado. Julgada extinta a falta grave (Agravo de
Execução Penal 7004094-42.2016.8.26.0637; Relator
Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave anotada
Abandono
Não retorno da saída temporária

Sindicância não juntada Falta grave praticada no dia
04/12/2014 Data da recaptura Fuga perpetrada em
25/09/2012
Decurso do menor prazo prescricional
previsto na legislação penal (dois anos) Prescrição
reconhecida, de ofício (Agravo de Execução Penal
7010029-09.2017.8.26.0482; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).
Por outro lado, a lacuna legislativa relativa à
prescrição da falta disciplinar deve ser preenchida pelo
menor prazo previsto no Código Penal, qual seja, o de
dois anos, previsto no art. 114 do Código Penal,
existindo, aqui, verdadeira aplicação analógica, já que
se tratam de matérias semelhantes (Agravo de Execução
Penal
9000237-94.2017.8.26.0482;
Relator
Desembargador OSNI PEREIRA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Com essa mesma compreensão, grassam os
seguintes julgados também desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
6
Esta
Câmara
vem
decidindo,
em
interpretação
sistemática da Lei de Execução e do Código Penal,
como adequado para o desaparecimento dos efeitos da
falta disciplinar, o prazo mínimo estabelecido no Código
Penal, qual seja, aquele previsto no art. 114, I do
'Codex'. Isso porque falta grave não é crime, conquanto
a lei a coloque como um dos motivos diversos para
regressão de regime, conforme art. 118 da LEP. Nesse
passo, se a prescrição da pena de multa pode ocorrer
em até dois anos, não é justo que uma falta grave, que
nem se eleva à condição de delito, deva provocar efeitos
na execução da pena por tempo superior (Agravo de
Execução Penal 7001279-81.2018.8.26.0482; Relator
Desembargador FIGUEIREDO GONÇALVES; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro:
04/06/2018).
Anoto que entendia que a falta disciplinar, ante a
ausência de legislação específica, se sujeitava ao prazo
prescricional de 2 (dois) anos, que era o menor lapso
previsto no Código Penal. Com a Lei n. 12.234/10, o
menor prazo de prescrição previsto no art. 109 do CP
restou estabelecido em 3 (três) anos, o qual passei a
adotar para a prescrição da falta grave. Contudo,
posteriormente revi meu posicionamento para entender
que o prazo prescricional a ser aplicado para a falta
grave é de 2 (dois) anos, não mais aplicando o art. 109
do CP, mas sim o menor lapso temporal previsto para as
infrações penais, disposto no art. 114, I, do Código
Penal
(Agravo
de
Execução
Penal
0010451-16.2017.8.26.0996; Relator Desembargador
FÁBIO GOUVÊA; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
24/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
7
GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA. Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do
procedimento e de prescrição e, no mérito, a absolvição
ou desclassificação para falta média. Pertinência da
preliminar de prescrição. Por analogia, aplica-se às
faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, a saber, dois
anos, nos termos do artigo 114, I, do CP. Precedentes.
Nessa linha, verificado o decurso de prazo superior a
dois anos entre a data da conduta (29/07/2014) e da
prolação da r. decisão homologatória (19/07/2017),
impõe-se declarar a prescrição, com consequente
afastamento dos efeitos legais dela decorrentes.
Preliminar acolhida (Agravo de Execução Penal
9000233-77.2017.8.26.0637; Relator Desembargador
ALCIDES MALOSSI JUNIOR; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 24/05/2018;
Data de Registro: 29/05/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave
Recurso da defesa
Preliminar
Prescrição

Inocorrência
Aplicação analógica do art. 114, do
Código Penal, ante a ausência de norma específica Na
hipótese, não houve o transcurso do lapso prescricional
de 02 (dois) anos entre a prática da falta grave e a r.
decisão agravada Preliminar rejeitada (...) Agravo
parcialmente provido (Agravo de Execução Penal
9000997-03.2017.8.26.0269; Relator Desembargador
SÉRGIO RIBAS; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das Execuções
Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018).
Não há que se falar que tivesse ocorrido a prescrição da
falta disciplinar de natureza grave, isso porque a Lei de
Execução Penal não prevê prescrição de falta
disciplinar. Contudo, deve prevalecer o entendimento
jurisprudencial no sentido de ser adotado o prazo de 02
(dois) anos, por analogia, considerado o menor lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
8
prescricional previsto no Código Penal, em seu artigo
114, equivalente àquele da prescrição que alcança os
delitos mais leves (Agravo de Execução Penal
9000042-75.2018.8.26.0482; Relator Desembargador
MARCO ANTÔNIO COGAN; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018).
Agravo em Execução Penal Apuração de falta grave
Posse de droga para consumo pessoal
Recurso
defensivo arguindo, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da falta disciplinar, com fulcro no art. 114,
inciso I, do Código Penal. No mérito, pleiteou-se a
absolvição. Subsidiariamente, postulou-se pelo redimensionamento dos dias remidos declarados
perdidos e pelo afastamento da interrupção do cálculo
de pena para fins de progressão de regime. Preliminar
Prescrição Ocorrência Lapso temporal superior a 02
(DOIS) anos entre a data dos fatos e r. sentença
agravada Acolhida a preliminar, restou prejudicada a
análise do mérito Reconhecimento da prescrição, com
declaração da extinção da punibilidade, bem como dos
efeitos decorrentes do reconhecimento da referida falta
disciplinar
(Agravo
de
Execução
Penal
9000295-20.2017.8.26.0637; Relatora Desembargador
ELY AMIOKA; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
20/04/2018).
Desta forma, proferida a r. decisão agravada em 4 de
junho de 2019, homologando os efeitos da falta datada de 20 de março de
2018, não se cogita da prescrição da sanção disciplinar.
Tampouco inexiste vício decorrente da falta de oitiva
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
9
De fato, a Lei de Execução Penal expressamente prevê,
no artigo 118, §2o, que nas hipóteses de prática de falta definida como crime
doloso ou falta grave, o sentenciado deve ser ouvido previamente pelo juízo
antes da prolação de decisão que determine a sua transferência a regime mais
rigoroso.
Ocorre que, in casu, não houve regressão (fls. 39/45 e
161/161verso); de modo que o agravante não incide na hipótese contemplada
no referido dispositivo.
No mérito, por sua vez, o recurso comporta parcial
provimento.
A prática da falta disciplinar de natureza grave prevista
no artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84, foi reconhecida pelo MM. Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Casa Branca, resultando,
após a homologação do procedimento de apuração, na perda de 1/3 (um
terço) dos dias anteriormente remidos e na interrupção da contagem de prazo
para fins de progressão de regime.
Emerge do histórico de Comunicação de Evento no
121/2018 que, no dia 20 de março de 2018, por volta das 16h05min, durante
procedimento de contagem nominal, os sentenciados MARTISALEM DA
SILVA JUNIOR, PAULO HENRIQUE VANUCCHI e RAFAEL JOSÉ
APARECIDO DE SOUZA não estavam em suas celas de origem e, quando
questionados, disseram: Ai Sinhô íamos desenrolar umas ideias com os
irmãos das outras celas, pode fazer sua cota, que nós estamos juntos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
10
vamos tirar o castigo de boa (fls. 9).
Foi
franqueada
ao
agravante
a
autodefesa
no
procedimento administrativo, oportunidade em que admitiu que na data dos
fatos no horário da tranca do almoço adentrou a cela 04 (quatro), para
almoçar com os sentenciados residentes na mesma; (...) que por estar com
conflitos com alguns sentenciados da cela a qual habitava, a cela 06 (seis),
foi para a cela 04 (quatro) (fls. 17).
De mais a mais, os agentes penitenciários Leonardo
Henrique Viana (fls. 15verso) e Fernando Orsi Ferreira (fls. 16) foram
uníssonos em confirmar os fatos constantes do mencionado Comunicado de
Evento.
Não se olvide que as declarações dos agentes de Estado
possuem fé pública conferida pela função exercida, o que favorece o exame
de seus depoimentos como especial elemento de convicção, mormente se
convergentes, nada existindo de concreto que possa infirmá-las.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte de
Justiça:
Agravo
em
execução
penal

Falta
grave

Desobediência Recurso do reeducando Absolvição
Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas através da Sindicância Disciplinar

Depoimentos dos agentes penitenciários que se revestem
de especial relevância probatória Agentes do Estado
que gozam de fé pública (...) Agravo parcialmente
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0030967-09.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
11
SALLES ABREU; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
5/8/2015; Data de registro: 11/8/2015).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Infringência ao art. 52 da Lei de Execução Penal
Palavras dos agentes de segurança penitenciários

Depoimentos
que
se
revestem
de
fé-pública

Impossibilidade de desclassificação para falta de
natureza média Falta grave reconhecida Decisão
mantida
Recurso defensivo improvido (Agravo de
Execução Penal no 0034651-39.2015.8.26.0000, Relator
Desembargador
EDISON
BRANDÃO;
Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 11/8/2015; Data de
registro: 13/8/2015).
Diante desse quadro, inarredável a responsabilização de
MARTISALEM DA SILVA JUNIOR.
Todavia, tenho que a sua conduta não se enquadra no
artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84, pois não se vislumbrou ter havido
efetivo descumprimento dos deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, do
mesmo diploma legal.
Trata-se, na verdade, de infração de natureza leve,
expressamente prevista no artigo 44, inciso V, do Regimento Interno Padrão
dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo:
Artigo 44 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza leve:
(...)
V- adentrar em cela alheia sem autorização;
Destarte, imperiosa a desclassificação da falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
12
e, em consequência, o afastamento dos efeitos dela decorrentes declarados.
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Falta disciplinar de
natureza grave Reeducando que, sem autorização, foi
encontrado em cela distinta daquela que lhe foi
designada Pleito de absolvição Impossibilidade
Infração disciplinar comprovada
Desclassificação
para falta disciplinar leve que se impõe Inteligência do
artigo 44, inciso V, da Resolução SAP 144/2010 (RIP-
SAP)
Recurso parcialmente provido (Agravo de
Execução Penal 9000528-52.2018.8.26.0032; Relator
Desembargador
CLÁUDIO
MARQUES;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araçatuba - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 06/03/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Absolvição
Impossibilidade
Falta devidamente
comprovada Contudo, a conduta de ingressar em cela
alheia, sem autorização, configura falta de natureza
leve, devendo ser desclassificada a infração Exegese
do art. 44, V, do RIPEPSP
Necessidade de
afastamento efeitos decorrentes da homologação de falta
grave
Recurso parcialmente provido (Agravo de
Execução Penal 0010968-84.2018.8.26.0996; Relator
Desembargador CAMILO LÉLLIS; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM
UR5
- Unidade
Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 18/12/2018;
Data de Registro: 19/12/2018).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Falta
disciplinar.
Absolvição.
Ministério
Público
pretende
o
reconhecimento da falta grave com perda de 1/6 dos
dias remidos ou a remir e a interrupção do lapso para
fins
de
benefícios.
Parcial
razão.
Autoria
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
13
materialidade bem delineadas. Sentenciado confessou
ter ficado preso na cela errada, no momento do
fechamento automático dos portões. Agentes de
segurança confirmaram que o sentenciado, morador da
cela 315, foi encontrado na cela 305. Conduta que se
subsome à definição de falta leve, assim prevista no
artigo 44, inciso V, da Resolução no 144 da SAP. Versão
do agravado que não foi minimamente contestada pela
prova amealhada. Impossível adequar sua conduta às
tipificações de falta grave na Lei de Execução Penal. A
advertência verbal é a única sanção aplicável às
infrações de natureza leve, a rigor do artigo 82 do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo. Agravo parcialmente provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0001834-39.2018.8.26.0509; Relator Desembargador
ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do
Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
04/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018).
Agravo em Execução Penal
Falta grave

Desobediência e tentativa de burla à vigilância

Inocorrência Classifica-se como falta disciplinar de
natureza leve a conduta de adentrar em cela alheia sem
autorização

Decisão
reformada

Recurso
parcialmente provido (Agravo de Execução Penal
9002184-87.2018.8.26.0050; Relator Desembargador
AMARO THOMÉ; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 03/10/2018).
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desclassificar a conduta
imputada ao sentenciado MARTISALEM DA SILVA JUNIOR (matrícula
SAP no 715.657-3) para a rubrica de natureza leve, prevista no artigo 44,
inciso V, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo (SAP-144/2010), extirpando os efeitos decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003146-76.2019.8.26.0050 -Voto no 27584 ci
14
reconhecimento de falta grave, e DETERMINO a retificação da anotação em
seu prontuário.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR